Tribunal: STF
Processo: ARE 1386080
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL – COMPARTILHAMENTO DO USO DE INFRAESTRUTURA (POSTES) ENTRE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES – PREÇO POR PONTO DE FIXAÇÃO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO PREÇO ESTIPULADO EM CONTRATO – RESOLUÇÃO CONJUNTA Nº 4/2014 DA ANEEL/ANATEL – PREÇO DE REFERÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE – PREÇO DE MERCADO –PREVALÊNCIA DA LIVRE NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES – RECURSO DESPROVIDO.



    I - O compartilhamento da infraestrutura necessária ao oferecimento de serviços de telecomunicações deve ser garantido de forma isonômica entre os demais prestadores de serviço, em atenção aos princípios da valorização do trabalho e da livre iniciativa, como fundamento da ordem econômica.



    II - O preço de referência definido na Resolução Conjunta nº 4/2014 é apenas um parâmetro, não se trata de regra vinculativa.



    III - Nos termos da legislação aplicável à espécie, as partes podem convencionar os preços do compartilhamento de postes, de forma a assegurar a remuneração do custo alocado à infraestrutura compartilhada e demais custos percebidos pela concessionária;



    IV - Caberia à autora demonstrar que o preço praticado é discriminatório, injusto e desarrazoado, contudo, não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que evidente a existência de outros contratos com preços similares ao valor impugnado." (Vol. 296)



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIII e LV, e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Conforme já mencionado, o cerne da controvérsia aqui posta envolve o preço a ser praticado no contrato de compartilhamento de postes de energia elétrica firmado entre as partes. Contrato este em que a apelante concede o uso da infraestrutura de forma a possibilitar a prestação de serviços de telecomunicações pela apelada.



    A Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472/97) possibilita o uso/ compartilhamento de postes pelas prestadoras de serviço de telecomunicações de interesse coletivo, de forma não discriminatória e apreços e condições justos e razoáveis; confira-se:



    Art. 73. As prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo terão direito à utilização de postes, dutos, condutos e servidões pertencentes ou controlados por prestadora de serviços de telecomunicações ou de outros serviços de interesse público, de forma não discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis.Parágrafo único. Caberá ao órgão regulador do cessionário dos meios a serem utilizados definir as condições para adequado atendimento do disposto no caput. (destaquei)



    Reforçada a regra pelo art. 10 da Lei nº 11.934/2009.



    Nos termos demonstrados, a própria lei determina que o órgão regulador do cessionário estabeleça as condições para que a utilização não seja discriminatória e seja compartilhada a preços justos e razoáveis.



    A fim de regulamentar o ‘Compartilhamento de Infra-estrutura entre os Setores de Energia Elétrica, Telecomunicações e Petróleo’, a ANEEL, ANATEL e ANP, através da Resolução Conjunta nº 1/1999, definiram, também, no Anexo I: 



    (...)



    Isso porque, no compartilhamento da infraestrutura necessária ao oferecimento de serviços de telecomunicações deve ser resguardado o princípio da livre concorrência, em consonância aos princípios da valorização do trabalho e da livre iniciativa, como fundamento da ordem econômica. 



    É preciso, pois, respeitar o seguinte comando da CF/88:



    Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:



    (...)



    IV - livre concorrência;



    Especificamente sobre os preços do compartilhamento da infraestrutura, restou disposto na dita Res. Conj. ANEEL/ANATEL/ANP nº 1/1999 que as partes deveriam acordar, em contrato, o preço e as demais condições comerciais. 



    (...)



    Visando à resolução de conflitos, a ANEEL e a ANATEL aprovaram,por meio da Resolução Conjunta nº 4/2014, ‘o preço de referência para o compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações, a ser utilizado nos processos de resolução de conflitos, e estabelece regras para uso e ocupação dos Pontos de Fixação’.



    (...)



    Nesse sentido, as partes devem estabelecer o preço que entenderem ser o adequado para o compartilhamento da infraestrutura de energia elétrica; e, somente em caso de esgotamento da via negocial é que a ANEEL e ANATEL podem aplicar o valor de referência estabelecido em resolução conjunta.



    Cabe, então, verificar a existência de abusividade a justificar a aplicação de outro valor senão o estabelecido em contrato pelas partes aqui demandantes.



    Conforme se verifica do conjunto probatório dos autos, em Procedimento de Resolução Administrativa de Conflitos de Compartilhamento de Infraestrutura, a autora/apelada questionou administrativamente o preço dos pontos de fixação em postes da distribuidora, ora apelante.



    Após a análise técnica, a ANATEL (agência reguladora) decidiu:



    4.18. A TELEMÍDIA alega que foi compelida a aceitar o preço apresentado pela Distribuidora, tendo a DMED apresentado unilateralmente os termos e valores do compartilhamento. Entretanto, compulsando os autos, não se verifica demonstração cabal de que tenha havido qualquer coação ou conduta manifestadamente abusiva por parte da Distribuidora visando à celebração do contrato, a ponto de questionar a validade do instrumento firmado.4.19. Assim, assumindo que o Contrato firmado representou na oportunidade a vontade das partes, sem qualquer demonstração material de vício que o macule, propõe-se indeferir o pleito da Requerente, para que seja mantido o preço pactuado no instrumento contratual até a data do seu termo final, em homenagem à estabilidade do contrato e à proporcionalidade da intervenção. (doc. 73)



    Nos termos já demonstrados, e inclusive destacados, o art. 1º da Res. Conj. ANEEL/ANATEL nº 4/2014 faculta na resolução do conflito a aplicação do preço de referência ali definido.



    Contudo, não se trata de uma regra.



    O preço mencionado é apenas um parâmetro, tendo em vista que o princípio da livre concorrência, previsto na Res. Conj. ANEEL/ANAEL/ANP nº 1/1999, rege as relações jurídicas havidas entre as distribuidoras de energia elétrica e as prestadoras de serviços de telecomunicações. Se assim não fosse, as agências reguladoras estabeleceriam o preço a ser praticado, sem possibilitar às partes convencionarem os preços. Porém, nos termos legais, os contratantes devem estabelecer o preço de forma a ‘assegurar a remuneração do custo alocado à infraestrutura compartilhada e demais custos percebidos pelo Detentor, além de compatíveis com as obrigações previstas no contrato de compartilhamento’. 



    Desse modo, caberia então à autora/apelada comprovar nos autos a abusividade do valor praticado no contrato celebrado com a apelante, demonstrando a incompatibilidade do preço cobrado com as obrigações previstas no contrato celebrado. Ou, ainda, demonstrar que o valor pactuado é extremamente superior ao necessário à remuneração dos custos percebidos pela distribuidora detentora da infraestrutura. Entretanto, não logrou êxito em demonstrar qualquer abusividade. 



    Frisa-se, a celebração do contrato objeto da presente ação se deu quando a Resolução Conjunta da ANEEL/ANATEL já se encontrava vigente.



    Pode-se concluir, portanto, que mesmo sabedoras do valor de referência definido pelas agências reguladoras, as contratantes optaram por negociar o preço que entendiam justo para o compartilhamento dos pontos de fixação.



    Ademais, não se pode negar que o valor de R$ 9,50 por ponto de fixação, estabelecido na Cláusula 17ª do contrato entabulado entre as partes (doc. 7), não está discrepante do preço de mercado, uma vez que, com base no conjunto probatório dos autos, sabe-se que outras prestadoras de serviço de telecomunicações pagam valor similar pelo uso compartilhado da mesma infraestrutura - exemplos disso são os contratos aqui colacionados nos doc’s 99 (fl. 2), 101 (fl. 13) e 106, nos quais é possível verificar o valor de R$ 9,50 pelo ponto de fixação utilizado.



    Desse modo, não é possível verificar os critérios que levam a apelante a adotar preços distintos entre as prestadoras de serviço, fazendo crer que se trata de preço negociado e que pode ter variações com a utilização de número menor ou maior de postes.



    Ressalte-se que a autora/apelada apenas alega a perda de competitividade. Todavia, não demonstrou, de fato, qual o impacto que avariação do preço praticado pela apelada tem lhe causado em relação à concorrência com as demais prestadoras. . Lado outro, é inconteste que o preço estipulado no contrato analisado é inferior ao estabelecido nos outros contratos firmados com a DMED. 



    Assim, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, a autora não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, vez que não comprovou a abusividade do preço estipulado entre as partes, capaz de demonstrar o vício contratual e ensejar a intervenção do Poder Judiciário. 



    Restou, noutro ângulo de visada, comprovado que o preço praticado no mercado é, em regra, superior ao preço de referência e ao acordado em contrato com a apelada.



    Não restam dúvidas, ainda, sobre a aplicação, na relação jurídica, dos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência. 



    Diante disso, não tendo sido verificada qualquer forma discriminatória no contrato pactuado ou preços e condições injustos e desarrazoados, não há razão para intervenção do Poder Judiciário no contrato celebrado entre as partes, devendo, neste caso, prevalecer a previsão contratual e a livre concorrência.



    (...)”



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639.228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente